Tribunal: TJMT
Processo: 1062678-82.2022.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1062678-82.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALLAN SCHVARZ FIGUEIREDO - CPF: 061.867.191-97 (RECORRENTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (RECORRIDO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA - CNPJ: 02.974.456/0008-54 (RECORRIDO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1062678-82.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1062678-82.2022.8.11.0001

Recorrentes:
Mercantil Canopus Comércio de Motocicletas Ltda. Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.

Recorrido:
Allan Schvarz Figueiredo

EMENTA

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO HONDA – ATRASO NA ENTREGA DO BEM APÓS A CONTEMPLAÇÃO - BEM ENTREGUE 06 (SEIS) MESES APÓS A CONTEMPLAÇÃO E APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - CONDUTA ABUSIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - DEVER DE INDENIZAR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A demora na entrega de motocicleta após a contemplação em consórcio, sem justa razão ou justificativa para aguardar aproximadamente 07 meses, causando transtornos vivenciados pela parte autora além de aborrecimentos, frustração e quebra de confiança; que configuraram situação que legitime o pedido reparatório a título de dano moral como dispõe o artigo 14 do código de defesa do consumidor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1062678-82.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1062678-82.2022.8.11.0001

Recorrentes:
Mercantil Canopus Comércio de Motocicletas Ltda. Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.

Recorrido:
Allan Schvarz Figueiredo

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Mercantil Canopus Comércio de Motocicletas Ltda.

Ação:
de indenização por danos morais.

Origem:
2º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá.

Sentença: (Id. 191689672):
julgou procedente o pedido da exordial condenando as reclamadas solidariamente ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado (Id. 191689681)
:
defendeu a reforma da sentença
a quo
para que sejam julgados improcedentes os pedidos da exordial.

Contrarrazões
(Id.

191689697)
: requer o desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença em sua integralidade.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1062678-82.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1062678-82.2022.8.11.0001

Recorrentes:
Mercantil Canopus Comércio de Motocicletas Ltda. Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.

Recorrido:
Allan Schvarz Figueiredo

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de recurso inominado contra sentença que condenou a recorrente ao pagamento de indenização a título de danos morais.

No caso dos autos, o autor optou pela aquisição de bem móvel
por meio
de consórcio, com o objetivo de adquirir uma motocicleta Honda.

Devida à necessidade, pois precisava da motocicleta o quanto antes ofertou um lance no valor de R$8.210,00 (oito mil e duzentos e dez reais), sendo contemplad
o
em 18/05/2022.

com pagamento realizado em 26/05/2022.

Após feito o pagamento do lance em 26/05/2022, foi estipulado um prazo de 90 (noventa dias) para entrega da motocicleta, contudo o prazo não
foi
cumprido, até a propositura da presente ação.

Consta nos autos que a entrega foi realizada em 29/11/2022, ou seja, após
06 (seis) meses da contemplação do lance.

Cinge a presente questão na identificação da demora na entrega da motocicleta como fato hábil a causar dano moral.

A empresa recorrente alega que não a dever de indenizar o autor pela demora excessiva na entrega do bem contemplado.

Em analise ao conjunto probatório verifica-se que a recorrente junta somente contrato do consórcio genérico, entretanto não apresenta documento probatório acerca de que o autor estava ciente quanto ao prazo de entrega.

Desta forma verifica-se
a empresa recorrente não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora recorrida, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito.

Portanto conclui-se que os transtornos vivenciados pelo autor por certo provocaram aborrecimentos, que extrapolam o mero aborrecimento, situação que legitime o pedido reparatório.

Ao caso em análise, é aplicável o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo,
em que
o fornecedor responde de forma objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para o dever de indenizar, é o que dispõe o art. 14 do Código de defesa do Consumidor,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Sobre os danos morais,
vê-se
que a conduta das requeridas foi abusiva, e muito além dos meros dissabores e aborrecimentos do
dia a dia,
configurando-se como ato ilícito, previsto nos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Nesse cenário, faz
jus
a recorrente à indenização pelos danos morais causados,
nos termos do art. 944 do Código Civil,
a ser arbitrado em valor compatível
com a extensão dos danos.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – CANCELAMENTO DE VOO –PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO – INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE – MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE DA PRESTADORA DE SERVIÇO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos.
2. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 3. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) que merece a devida majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais), de forma a adequar-se aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. 4. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.” (N.U 1052161-18.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023)

Assim, demonstrado o atraso injustificado na entrega da motocicleta, e que este extrapolou os limites convencionados, haja vista que só foi entregue 03 (meses) meses após a data prometida e após o ajuizamento da ação, resta evidente a conduta ilícita, gerando assim, o dever de indenizar.

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral
,
este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

À vista do exposto, considerado os elementos colhidos nos autos, entendo o
quantum
de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) não comporta reforma, pois se mostra condizente com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não remete em enriquecimento indevido e, possivelmente, refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2024